Tribunal: TJMT
Processo: 1024061-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024061-74.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEREU LUIZ VOLKWEIS - CPF: 523.081.971-53 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. ALEGADO ERRO MATERIAL SOBRE DATAS DE NEGOCIAÇÃO E CESSÃO SOCIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência do pedido de adjudicação compulsória de imóveis. A embargante sustenta nulidade do julgamento virtual por suposta preterição de sustentação oral, além de erro material na apreciação das datas de cessão societária e da celebração do contrato.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização do julgamento em Plenário Virtual, após pedido de retirada de pauta para sustentação oral, formulado pela parte recorrida, configura nulidade sanável por embargos de declaração; e (ii) saber se houve erro material relevante quanto à análise cronológica das datas de cessão de empresa e da alienação dos imóveis.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade do julgamento em Plenário Virtual, supostamente em desatenção à Portaria n. 298/2020-PRES, não se enquadra nos vícios sanáveis por meio de embargos declaratórios, além de não evidenciar prejuízo concreto.

4. A matéria relativa às datas de cessão societária e assinatura do contrato foi devidamente analisada no acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade do recorrido para promover a alienação dos imóveis, com base na anterioridade da negociação em relação ao protocolo de transferência na JUCEMAT.

5. A pretensão da parte embargante de rediscutir as conclusões firmadas no acórdão revela mero inconformismo, não configurando omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A alegada nulidade decorrente da realização de julgamento virtual, sem análise de pedido de sustentação oral, formulado pela parte recorrida, além de não se inserir no rol de vícios passíveis de correção por embargos de declaração, não trouxe nenhum prejuízo à parte embargante. 2. A rediscussão de premissas fáticas já analisadas no acórdão embargado, sem identificação de erro material, não autoriza o manejo de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Pissinatti Empreendimentos Ltda., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela manejado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória de imóveis formulado pelo Embargado (id. 267296259, págs. 01/10).

A Embargante defende, inicialmente, a nulidade do acórdão, por ter sido julgado em Plenário Virtual, apesar de pedido expresso de retirada de pauta para realização de sustentação oral, formulado pelo Recorrido.

Afirma ter havido erro material na apreciação das datas relativas à cessão da empresa Rio Areia Madeiras, alegando que o protocolo de transferência societária ocorreu em 19/07/2018, antes da celebração do contrato em 30/07/2018, de modo que o Embargado já não detinha poderes para firmá-lo.

O Embargado apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 271613850, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos pela empresa Pissinatti Empreendimentos Ltda., contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, por ela manejado
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso concreto, não se verifico a existência de omissão ou de erro material a ser corrigido.

A alegação de nulidade por julgamento em Plenário Virtual, mesmo após pedido de retirada de pauta pelo Recorrido, diz respeito a suposta nulidade processual, que deve ser veiculada por meio de recurso próprio e não por embargos de declaração, que não têm por finalidade o enfrentamento de vício externo ao conteúdo do julgado.

Ademais, não se constata nos autos violação à Portaria n. 298/2020-PRES, sendo certo que eventual falha na tramitação processual eletrônica não compromete, por si só, a validade do julgamento colegiado, mormente diante da inexistência de prejuízo concreto demonstrado.

Não há desconsiderar ainda que o pedido fora realizado pela parte Embargada e a suposta nulidade, no meu entendimento, deveria ser por ele levantada.

Quanto à alegada premissa fática equivocada, verifico que o acórdão embargado examinou detidamente os elementos probatórios dos autos, inclusive quanto às datas dos documentos de cessão societária e do contrato de compra e venda, concluindo que a negociação ocorreu antes da formalização da alteração contratual na JUCEMAT, o que preserva a legitimidade ativa do recorrido para promover a adjudicação compulsória.

Reforçando a inexistência de vícios, transcrevo parte do acórdão impugnado em que fora reconhecida a legitimidade da alienação dos imóveis ao Recorrido. Veja-se:

Ao demais, o fato de o reconhecimento de firma das assinaturas ter ocorrido em 06/08/2018 não afasta a validade da negociação, pois na data da assinatura (30/07/2018) o Recorrido era o proprietário da empresa Rio Areia Madeiras e, logicamente, tinha poderes para alienar os referidos imóveis.

Deve-se registrar que o Recorrido comprovou que o protocolo de transferência da titularidade da mencionada empresa, na JUCEMAT, ocorreu em 03/08/2018 (id. 256454195, pág. 06) e a negociação dos Lotes em 30/07/2018.

Nessa senda, ainda que o ato de transferência retroaja à data do protocolo, a alienação dos imóveis foi legítima, legal, porque ocorreu em data anterior.

Ademais, ainda que a Embargante sustente interpretação diversa dos fatos, o que se observa é mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, o que não configura omissão ou erro material, mas sim pretensão de reapreciação de matéria já decidida, o que é vedado nesta via.

Desse modo, ausentes os vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pela empresa Pissinatti Empreendimentos Ltda., mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025